Tribunal: CARF
Processo: 10530.725994/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725994/2013-69
ACÓRDÃO
1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.
O contribuinte que deduzir do lucro líquido valores a título de provisão
para devedores duvidosos deverá adicionar estes montantes, para fins de
apuração do lucro real.
DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que despesas com prestação de serviços sejam dedutíveis perante o
imposto de renda é necessária a comprovação da efetiva prestação do
serviço, não bastando como elemento probante apenas a apresentação de
contrato e notas fiscais com descrição genérica dos serviços prestados.
DESPESAS OPERACIONAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS. CUSTOS,
ENCARGOS NÃO COMPROVADOS.
Exonera-se tão somente os valores comprovados com documentação hábil
e idônea.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2009, no valor
histórico de R$ 13.699.543,65.
O lançamento decorreu da glosa de despesas operacionais consideradas
indedutíveis pela fiscalização, compreendendo: (i) Variação Cambial Passiva, por suposta falta de
comprovação e/ou vedação legal de operações indexadas à moeda estrangeira; (ii) Perdas em
Operações de Crédito, por entender a fiscalização que se tratava de Provisão para Devedores
Duvidosos (PDD) indedutível e com registro incorreto de reversão; e (iii) Despesas com Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica (Comissões à Faccioni Agrícola Ltda), por falta de comprovação da
efetiva prestação dos serviços e indícios de ligação e distribuição disfarçada de lucros.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
3
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 342/364), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Em relação à Variação Cambial Passiva, argumenta que as despesas são
legítimas e decorrem de operações de compra e venda de insumos e
produtos agrícolas (soja) cujos contratos preveem preço final determinável,
atrelado à cotação do dólar norte-americano, conforme prática comum no
agronegócio e amparada pela legislação civil (arts. 486 e 487 do CC);
b) Afirma que a variação representa a diferença entre o valor faturado e o valor
efetivamente liquidado, após a apuração final do preço com base na cotação
cambial, e que a documentação comprobatória (CPRs, notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento/recebimento) foi devidamente
apresentada à fiscalização;
c) Quanto às Perdas em Operações de Crédito, sustenta que a glosa é indevida
pois, embora tenha havido um erro formal no registro contábil e na DIPJ
(lançamento da reversão como "Outras Receitas Operacionais" e não em
conta específica ou ajuste no LALUR), o valor da reversão da provisão (R$
14.428.798,06) foi efetivamente oferecido à tributação, neutralizando quase
integralmente o efeito da despesa glosada (R$ 14.738.435,51) no lucro
líquido, não resultando em prejuízo ao fisco.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (SP), proferiu o Acórdão n.o 16-77.611 (fls. 1816/1832) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.
O contribuinte que deduzir do lucro líquido valores a título de provisão
para devedores duvidosos deverá adicionar estes montantes, para fins de
apuração do lucro real.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
4
Para que despesas com prestação de serviços sejam dedutíveis perante o
imposto de renda é necessária a comprovação da efetiva prestação do
serviço, não bastando como elemento probante apenas a apresentação de
contrato e notas fiscais com descrição genérica dos serviços prestados.
DESPESAS OPERACIONAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS. CUSTOS,
ENCARGOS NÃO COMPROVADOS. Exonera-se tão somente os valores
comprovados com documentação hábil e idônea.
CSLL. O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão do
lançamento decorrente, tendo em vista que se origina dos mesmos
elementos de prova.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ abordou a glosa das Perdas em Operações de Crédito. A Turma
confirmou a indedutibilidade integral da despesa (R$ 14.738.435,51), reforçando que a
constituição de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) foi vedada a partir de 1997 pela Lei no
9.430/96. Rejeitou o argumento da impugnante de que o registro da reversão como "Outras
Receitas Operacionais" teria neutralizado o impacto fiscal, pois entendeu que tal procedimento
não seguia as orientações do Manual da DIPJ e, principalmente, porque a adição obrigatória no
LALUR não foi efetuada, sendo este o livro fiscal determinante para a apuração do lucro real.
Em relação às despesas com serviços prestados pela Faccioni Agrícola Ltda (R$
912.641,17), a DRJ manteve integralmente a glosa. Considerou que o contribuinte não apresentou
provas suficientes da efetiva prestação dos serviços de assessoria, limitando-se a apresentar
contrato e notas fiscais com descrição genérica.
Além disso, valorou os indícios apontados pela fiscalização, como o fato de as
empresas compartilharem o mesmo endereço e logotipo, os sócios da contratada serem filhos dos
sócios da contratante, o CNAE da contratada ser incompatível com os serviços e a ausência de
empregados registrados, concluindo pela caracterização de pagamentos a pessoas ligadas em
condições de favorecimento, presumindo-se distribuição disfarçada de lucros (Arts. 464, V e 465,
III do RIR/99).
Quanto às Variações Cambiais Passivas, a DRJ analisou o resultado da diligência
fiscal determinada para verificar a documentação comprobatória. A diligência concluiu que,
embora vasta, a documentação apresentada não comprovava inequivocamente todas as
operações, apontando falhas na demonstração da data e valor efetivo dos
pagamentos/recebimentos e considerando inábeis os recibos de própria elaboração do
contribuinte.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
5
Com base no relatório da diligência, que reapreciou item a item as operações, a DRJ
manteve parcialmente a glosa, exonerando a parte considerada comprovada e mantendo a
exigência sobre o valor de R$ 2.171.754,79.
Por fim, a DRJ estendeu o entendimento aplicado ao IRPJ para a CSLL, julgando a
impugnação parcialmente procedente e recalculando os créditos tributários mantidos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.045/2.063), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Sobre a Variação Cambial Passiva, reitera a legalidade da operação com
preço determinável indexado ao dólar, contestando a interpretação da
diligência e da DRJ sobre a legislação de moeda estrangeira e a validade dos
documentos;
b) Apresenta planilha anexa ao recurso com memória de cálculo detalhada e
exemplos por cliente, buscando demonstrar a vinculação entre as notas
fiscais, os pagamentos/recebimentos via extratos bancários (identificados
pelo CPF/CNPJ dos clientes) e as variações apuradas. Argumenta que os
recibos internos eram apenas controles auxiliares e não a prova principal, e
protesta pela juntada posterior de documentos adicionais que alega não
terem sido devolvidos pela fiscalização;
c) Quanto às Perdas em Operações de Crédito, insiste no argumento de que o
erro foi meramente formal (local do registro da reversão na DIPJ e ausência
de ajuste no LALUR) e que não houve redução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, pois o valor da reversão foi adicionado ao resultado como receita
operacional, devendo prevalecer a verdade material sobre o formalismo;
d) Em relação às Comissões PJ (Faccioni Agrícola), reforça a efetividade e
necessidade dos serviços prestados (incluindo a assessoria comercial),
apresenta cópia de Procuração outorgada à Faccioni como prova dos
poderes de gestão e nega veementemente a ligação societária direta ou
favorecimento. Critica a manutenção da glosa baseada em presunções não
comprovadas pela fiscalização.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
6
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos para sua admissibilidade,
pelo que dela se conhece.
DA GLOSA DAS PERDAS EM OPERAÇÕES DE CREDITO.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
7
A partir do ano-calendário de 1997 foi vedada a dedução para fins de apuração do
lucro real da provisão para devedores duvidosos. Vejamos o que determina o
artigo 13, I, da Lei no 9.430/96:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
Inclusive a constituição de provisão para devedores duvidosos, foi vedada, nos
termos do artigo 14, “caput”, da Lei no 9.430/96:
Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as normas previstas
no art. 43. da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, bem como a autorização para a constituição de
provisão nos termos dos artigos citados, contida no inciso I do art. 13 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Assim, os valores que reduziram o lucro líquido, a título de Provisão para
Devedores Duvidosos, deveriam ser adicionados pelo contribuinte para fins de
apuração do lucro real.
O contribuinte deduziu valores relativos a provisão para devedores duvidosos, no
montante de R$ 14.738.435,51.
Aduz que nenhum prejuízo teria ocorrido ao fisco em razão de adição dos valores
relativos a esta provisão terem sido registrados como "Outras Receitas
Operacionais" na Demonstração do Resultado do Exercício, na Ficha 06-A, linha 37
da DIPJ apresentada, não causando, portanto, nenhuma diminuição da base de
cálculo do tributo.
Vejamos a orientação para o preenchimento da DIPJ/2010, da referida linha:
Linha 06A/37 - Outras Receitas Operacionais
Indicar, nesta linha, todas as demais receitas que, por definição legal, sejam
consideradas operacionais, tais como:
a) aluguéis de bens por empresa que não tenha por objeto a locação de móveis e
imóveis;
b) recuperações de despesas operacionais de períodos de apuração anteriores,
tais como: prêmios de seguros, importâncias levantadas das contas vinculadas do
FGTS, ressarcimento de desfalques, roubos e furtos, etc. As recuperações de
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
8
custos e despesas no decurso do próprio período de apuração devem ser
creditadas diretamente às contas de resultado em que foram debitadas;
c) os créditos presumidos do IPI para ressarcimento do valor da Contribuição ao
PIS/Pasep e Cofins;
d) multas ou vantagens a título de indenização em virtude de rescisão contratual
(Lei no 9.430, de 1996, art. 70, § 3o, II);
e) o crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins concedido na
forma do art. 3o da Lei no 10.147, de 2000.
Portanto, apesar do valor adicionado pelo contribuinte em sua DIPJ/2010 ser
próximo ao valor da Provisão para Devedores Duvidosos glosada pela fiscalização,
não merece guarida a sua pretensão, em razão de não constar nas alíneas “a” e
“e” da orientação acima nenhuma referência à adição de valores referentes à
Provisão para Devedores Duvidosos.
Correta, portanto, a glosa da fiscalização pois uma vez deduzido do lucro líquido
valores a título de provisão para devedores duvidosos, estes obrigatoriamente
deverão ser adicionados para fins de apuração do lucro real, fato que não restou
cabalmente demonstrado pelo impugnante.
DA GLOSA DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA
Alega o impugnante que seria descabida a glosa de pagamentos aos serviços
prestados por terceiros, pois segundo jurisprudência administrativa, só teria lugar
se cabalmente comprovada.
De início, convém observar que, no intuito de reforçar seus argumentos, reproduz
o interessado em sua impugnação ementas de julgados de instâncias
administrativas. Ocorre que as decisões administrativas proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário e, assim, não têm força vinculante (art. 100,
II da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Alega ainda o contribuinte que com os documentos carreados aos autos e, com a
correta interpretação aos mandamentos legais quanto à necessidade das
despesas para o tipo de atividade exercida pela impugnante, a glosa deveria ser
excluída na sua integralidade.
A fiscalização, por seu turno, constatou que do valor contabilizado na conta de
Comissões Pessoa Jurídica, declarado como despesa de Prestação de Serviço por
Pessoa Jurídica, na Ficha 5 A, linha 04, deveria ser glosado da apuração da Base de
Cálculo do IRPJ e CSLL o montante de R$ 912.641,17 (novecentos e doze mil,
seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), por se tratar de valor
pago a pessoas ligadas, em condições de favorecimento.
Esclareceu ainda a fiscalização:
a) que a empresa fiscalizada, Lavrobrás Comércio e Representações Ltda., CNPJ
88.680.095/0001-82, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, s/n, quadra 04, lote
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
9
01 e 02, Jardim Paraíso/Luis Eduardo Magalhães/Ba, representada por sua sócia
Roseli Faccioni, CPF 663.788.420-00, firmou contrato de prestação de serviços de
assessoria com a empresa ligada Faccioni Agrícola Ltda - Me Ltda, CNPJ
06.261.562/0001-75;
b) que a empresa contratada, Faccioni Agrícola Ltda - Me, ocupa o mesmo espaço
físico, ou seja, tem o mesmo endereço da empresa fiscalizada, Av. Juscelino
Kubitschek, s/n, quadra 04, lote 01 e 02, sala 01, Jardim Paraíso/Luis Eduardo
Magalhães/Ba e o mesmo logotipo na nota fiscal denominado "Lavrobras";
c) que a empresa contratada tem como sócios os senhores Felipe Francisco
Faccioni, CPF 832.408.101-15 e Eduardo de Camargo Franccioni, CPF 874.344.311-
72, são filhos da Sra. Roseli Faccioni e do Sr. Dino Rómulo Faccioni, os quais são
sócios da empresa fiscalizada.
d) que o contrato de prestação de serviço celebrado pela fiscalizada (contratante)
e a empresa Faccioni Agrícola Ltda - Me (contratada), substabelece, que o objeto
do contrato é a prestação de serviços de assessoria administrativa, financeira e
comercial junto a contratante, no caso a fiscalizada;
e) que em contrapartida a contratada receberá o percentual de 10% (dez por
cento) sobre o lucro líquido anual da contratante, que será pago até o dia 30 de
abril do ano seguinte do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal. Sendo
facultado a contratante fornecer adiantamento, quando solicitada pela
contratada, devendo ser de comum acordo entre as partes;
f) que a fiscalizada, tem como forma de tributação lucro real, enquanto a
contratada é optante pela forma tributação lucro presumido;
g) que a empresa Faccioni Agrícola Ltda - Me é registrada no sistema CNPJ, no
CNAE (4661-3- 00) como "comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças" divergente com o objeto do
contrato de prestação de serviços;
h) que foi pesquisado no sistema do INSS GFIP da empresa contratada Faccioni
Representações Ltda. e não existe registro de funcionários;
i) que a empresa Faccioni Agrícola Ltda - Me, declarou apenas R$ 927.855,43,
como Receita de Prestação de Serviços, ou seja, mais ou menos o valor que a
fiscalizada pagou pela prestação dos serviços;
Ora, a dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ dos dispêndios admitidos pela
Legislação Tributária Federal e que podem ser realizados por um contribuinte está
condicionada, basicamente, ao disposto nos artigos 299, §1o e §2o e 300 do
RIR/99, que assim dispõem:
"Art. 299 — São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n" 4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
10
§ 1° - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas peia atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, §1")§ 2° - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 47, §2") (...)Art. 300 — Aplicam-se aos custos e despesas
operacionais as disposições so6re dedutibilidade de rendimentos pagos a
terceiros (Lei n" 4.506, de 1964, art. 45, §2°)." Regularmente intimado, como bem
caracterizou a fiscalização, o contribuinte não logrou comprovar com
documentação hábil e idônea a efetiva execução dos serviços de ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA e COMERCIAL, prestados a empresa LAVROBRAS
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa ligada, tendo sido apresentado
apenas notas fiscais e contratos de prestação de serviço.
Ora, é consabido que o recolhimento do IRRF para a comprovação de pagamentos
glosados a título de serviços prestados por si só não ratifica despesas
incomprovadas, como quer fazer crer o impugnante. Por tratar-se de serviços de
assessoria administrativa, deveria ter trazido documentos que provassem a
efetiva execução desses serviços, tais como relatórios, rotinas, arquivos e atas,
etc., o que não ocorreu.
Portanto, correta a exigência fiscal pois inaceitável a dedução de pagamentos de
serviços prestados por pessoas ligadas, serviços esses apenas identificados em
nota fiscal, como de assessoria, sem qualquer documento comprobatório de sua
efetiva prestação e correspondente descrição da assessoria.
DA GLOSA DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS.
Alega o impugnante que correto o procedimento de registrar as perdas com a
comercialização de insumos agrícolas como despesas operacionais a título de
Variação Cambial Passiva de acordo com os arts. 299 e §§ e 923 do RIR/99. Os
referidos artigos assim dispõem:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1 São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
...
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
11
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Conhecedora da legislação que rege a matéria, a fiscalização aduziu que é verdade
que está previsto na legislação a dedutibilidade de variações cambiais passivas,
porém tal operação deve estar devidamente comprovada com a documentação
hábil e idônea, que no caso não foi apresentada O impugnante, para sustentar a
sua argumentação, colacionou aos autos os documentos de fls. 367/829.
Os autos foram baixados em diligência por esta Delegacia de Julgamento nos
seguintes termos:
Examinando-se o relatório apresentado pelo Auditor Fiscal, não é possível se
aferir com precisão o que foi ou não examinado pelo Auditor Fiscal e se a
presente documentação (fls. 367/829) lhe foi apresentada.
Diante disso, os autos devem ser baixados em diligência para sejam respondidos
os seguintes quesitos:
1. A documentação ora apresentada pode ser considerada hábil e idônea para
sustentar a dedutibilidade das variações cambiais passivas?
2. Em caso afirmativo, pede-se seja apurado o valor lançado remanescente.
Os autos retornaram da delegacia de origem, tendo sido elaborado o Termo de
Diligência Fiscal de fls. 1738/1741, acompanhado do ANEXO A de fls. 1742/1763.
2. DA DILIGÊNCIA FISCAL Atendendo ao quanto solicitado pela DRJ/SPO, foi o
Contribuinte intimado a apresentar a documentação comprobatória referente aos
lançamentos a débito na conta 3313010001 – VARIACAO CAMBIAL PASSIVA,
constantes do ANEXO 01 do Termo de Intimação Fiscal no 0001. Foram solicitados
os seguintes documentos:
a) Cédulas de produtor rural, notas fiscais, contratos de financiamentos, etc.;
b) Comprovantes do valor efetivamente recebido;
c) outros documentos julgados necessários pelo Contribuinte;
d) Planilha relativa à apuração da variação cambial passiva;
Em resposta, o Contribuinte apresentou vasta documentação contendo dentre
outros documentos:
a) Cópias de notas fiscais de aquisição de mercadorias no território nacional;
b) Cópias de notas fiscais de venda de mercadorias dentro do território nacional;
c) Recibos simples de pagamento/recebimento (boa parte sem as devidas
assinaturas e relativos a terceiros estranhos à relação comercial);
d) Comprovantes de depósitos bancários;
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
12
e) Cédula de Produtor Rural e Contrato de Compra e Venda de grãos.
A análise da documentação foi feita item a item do quanto intimado e
apresentado e levou em consideração o que dispõe a legislação constante do
RIR/99 e de outros documentos legais acerca da estipulação de pagamentos em
moedas estrangeiras.
...
Como dito anteriormente, o Contribuinte apresenta vasta documentação no
sentido de provar a variação cambial apurada, mas o essencial não foi
apresentado. Essencial para auditar a variação cambial passiva são os documentos
relativos
aos
pagamentos/recebimentos,
nos
quais
fiquem
claramente
identificados a data e o seu valor efetivo. O Contribuinte apresentou como
elemento de prova da data e do valor efetivamente pago/recebido, recibos
elaborados por ele próprio. Em algumas situações (casos de aquisição de
mercadorias pelo Contribuinte) verificadas na auditoria, identificamos que o
Contribuinte elabora recibos atestando que outrem recebeu recursos oriundos de
pagamentos seus. Não pode o Contribuinte fazer provar em seu favor através de
documentos por ele próprio confeccionado. Como resultado dessa prática, temos
documentos insuficientes ou inábeis para provar o quanto alegado pelo
Contribuinte.
3. DOS VALORES DA VARIAÇÃO CAMBIAL
A tabela abaixo resume os valores decorrentes da auditoria realizada em
atendimento à solicitação feita pelo órgão julgador. A coluna “Valor Lançado
Remanescente (Diligência Fiscal)” representa o saldo das glosas após as
verificações realizadas na diligência e seus valores pormenorizados são aqueles
indicados no ANEXO A acima referido.
Vide TABELA DE FLS. 1740
Em atendimento ao quanto solicitado pela DRJ/SPO, cientificamos o Contribuinte
de que o prazo para apresentar manifestação ao presente termo é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência do mesmo.
O contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade
em face do Termo de Termo de Diligência Fiscal, ratificando as suas alegações da
impugnação tendo sido exaustivamente analisadas conforme ANEXO A ao
referido termo.
Sendo assim, correto o entendimento da fiscalização em face dos referidos
documentos.
Portanto, após os valores por ela exonerados, restaram mantidos os indicados na
tabela a seguir:

Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
13
Ora, a decisão recorrida foi clara e enfrentou adequadamente todos os aspectos
trazidos no Recurso. Ressalte-se que, alguns dos documentos trazidos em recurso já haviam sido
apresentados e objeto de análise na diligência, bem como pela DRJ, mostrando mera irresignação
da contribuinte.
No que se refere às glosas de perdas com operações de crédito, o TVF e a DRJ foram
muito claros acerca da indedutibilidade na apuração do lucro real. A Recorrente, claramente,
promoveu as deduções ilegais, que geraram repercussão na BC tributável (e por isso a correção da
glosa), e tenta justificar a correção do seu procedimento com a adição de valores como outras
receitas.
Ocorre que, além da adição realizada também não guardar base legal, não há
completa vinculação que comprove, de forma inequívoca, que se tratam das perdas deduzidas
incorretamente, nem os valores coincidem (em que pese próximos).
Não pode a recorrente defender a incorreção da glosa justificando adições também
sem base legal. Do ponto de vista objetivo, contabilmente a Recorrente deduziu despesas
indedutíveis, corretamente glosadas pela fiscalização.
Quanto à glosa das despesas com supostos pagamento de prestação de serviços
para a empresa de seus filhos, a teve defensiva é ainda mais absurda. Além de não conseguir
comprovar a efetividade da prestação, a empresa tem o mesmo endereço físico, não possui
nenhum funcionário e, ainda, sequer tem o objeto social da prestação de serviço que a Recorrente
alega ter contratado. Seria caso, inclusive, de possível aplicação de multa qualificada ou, até
mesmo, atribuição de responsabilização solidária, mas que não foi feita pela autoridade fiscal.
Por sua vez, quanto à glosa da variação cambial passiva, a diligência e a DRJ já
promoveram a análise de todos os fundamentos e dos mesmos documentos, sejam os mesmos ou
sejam com a mesma lógica da defesa da Recorrente.
Concordo com o resultado a que chegou a diligência e com a análise promovida
pela DRJ, não havendo inovação nos argumentos que rebatam de forma clara as conclusões da
decisão recorrida.
Quanto ao pedido de julgamento em conjunto do IRPJ e o auto da CSLL, parece que
a Recorrente não observou que isso já vem ocorrendo já que trata-se de lançamento reflexo
controlado no mesmo processo. Assim, resta prejudicado.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725994/2013-69
14
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2269
DF CARF MF
Original